Tribunal: TJMT
Processo: 1040938-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040938-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CNPJ: 25.005.683/0001-09 (AGRAVANTE), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (AGRAVANTE), VINICIUS RAMOS BERTOZZO - CPF: 024.778.321-82 (AGRAVADO), ANA FLAVIA AMARAL FORTUNA - CPF: 045.325.289-33 (ADVOGADO), ANDREA RODRIGUES SOARES LEIBANTE - CPF: 841.669.089-87 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO CASTANHEIRA DE SOUZA - CPF: 883.639.029-34 (ADVOGADO), TMI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 17.691.380/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO TEIXEIRENSE MUNIZ - CPF: 696.748.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DE LITÍGIO À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. MEDIDA CONSERVATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que deferiu parcialmente medida liminar para determinar a averbação da existência da demanda judicial e o bloqueio de matrícula imobiliária, nos autos de ação de adjudicação compulsória cumulada com pedido de tutela de urgência, promovida por adquirente de imóvel quitado junto à incorporadora, mas com registros fiduciários posteriores em favor das agravantes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a decisão que determina o bloqueio de matrícula constitui restrição indevida à disposição do bem por terceiro adquirente de crédito fiduciário;
(ii) saber se é possível, em sede de cognição sumária, reconhecer a invalidade de registros fiduciários formalizados após quitação do imóvel;
(iii) saber se houve violação a normas de direito do consumidor ou inversão indevida do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. As alegações relativas à ilegitimidade passiva da QI Sociedade de Crédito Direto S.A., à nulidade do contrato de promessa de compra e venda e à inaplicabilidade do CDC não foram objeto de exame pelo juízo de origem, configurando supressão de instância.

4. A decisão agravada não versou sobre a inversão do ônus da prova, tampouco sobre a incidência de normas consumeristas, sendo incabível ampliar o objeto recursal para pontos não decididos, sob pena de violação à lógica recursal e ao princípio do contraditório.

5. A medida liminar deferida limitou-se a providência conservatória, com respaldo no art. 297 do CPC, voltada à averbação da existência da lide, sem prejuízo imediato à cadeia dominial ou aos direitos creditórios das agravantes.

6. O STJ admite o bloqueio da matrícula imobiliária como providência legítima para resguardar eventual provimento jurisdicional, mesmo sem oitiva das partes, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder judicial na espécie.

7. A manutenção do bloqueio evita o perecimento do direito e garante segurança jurídica às partes, sendo medida proporcional ao estágio processual e ao risco de consolidação de propriedade fiduciária antes do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não cabe ao Tribunal examinar, em agravo de instrumento, matérias de mérito não decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

2. A averbação da existência da ação à margem da matrícula imobiliária constitui medida conservatória legítima, nos termos do art. 297 do CPC, quando há controvérsia judicial sobre a titularidade ou regularidade dos registros do bem.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1040938-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA e QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

AGRAVADO: VINICIUS RAMOS BERTOZZO

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de A
gravo de Instrumento
interposto por VERT COMPANHIA SECURITIZADORA e QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT nos autos da ação de adjudicação compulsória c/c tutela de urgência movida por VINÍCIUS RAMOS BERTOZZO, processo n. 1021417-29.2025.8.11.0003.

Na origem, a parte autora alega haver firmado, em janeiro de 2019, contrato particular de promessa de compra e venda com a empresa TMI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., para aquisição de unidade autônoma situada no Edifício Boulevard Paulista, nesta cidade, a qual estaria plenamente quitada desde o ano de 2022, com posse exercida de forma mansa e pacífica. Sustenta que, ao intentar formalizar o registro da escritura definitiva, foi surpreendido pela existência de gravames fiduciários incidentes sobre o imóvel, sendo o último deles constituído em favor da ora agravante QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., posteriormente sucedida, por cessão, pela coagravante VERT COMPANHIA SECURITIZADORA.

Alega, ainda, que tais registros teriam sido promovidos pela incorporadora e seu sócio após a quitação do bem, o que reputa ilícito e fraudulento, requerendo, ao final, a nulidade dos atos registrais, a adjudicação compulsória do imóvel, e a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de origem, por meio da decisão agravada, deferiu parcialmente o pleito liminar, determinando a averbação da existência da demanda judicial à margem da matrícula nº 133.114 do Cartório de Registro de Imóveis competente, com bloqueio da matrícula quanto à prática de atos registrários, cessões ou transferências, até nova deliberação.

Inconformadas, as agravantes sustentam, em síntese, a ausência de relação jurídica com o agravado, a ilegitimidade de uma das rés, a nulidade do contrato particular de compra e venda em virtude da ausência de registro, a inexistência de relação de consumo e a consequente inaplicabilidade das normas protetivas do CDC. Alegam, ainda, que a decisão de primeiro grau extrapolou os limites da cognição sumária, impôs indevidamente restrição à livre disposição do bem e gerou risco de dano inverso à regularidade de suas operações financeiras.

O preparo foi recolhido – Id.
330355376
.

Não concedida a tutela recursal – Id. 331025354.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A insurgência recursal não merece prosperar.

Inicialmente, observa-se que as teses relativas à ilegitimidade passiva da QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., bem como à suposta nulidade ou ineficácia do contrato particular de compromisso de compra e venda celebrado entre o agravado e a incorporadora TMI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., não foram objeto de análise pelo juízo de origem, constituindo supressão de instância.

Não compete ao juízo recursal, em sede de agravo de instrumento, substituir-se ao juízo
a quo
na apreciação de alegações de mérito não examinadas, especialmente quando envolvem controvérsia sobre cadeia dominial, boa-fé objetiva e validade de registros públicos.

Outrossim,
Ainda, cumpre salientar que a decisão agravada em momento algum tratou da inversão do ônus da prova.
Não se extrai da fundamentação da decisão singular qualquer alusão, um fio, um ponto, uma menção, direta ou indireta, à aplicação do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco à redistribuição do encargo probatório por critério de verossimilhança ou hipossuficiência.

Trata-se, portanto, de matéria que não integrou a
ratio decidendi
do provimento jurisdicional hostilizado.

Nessa ordem de ideias, revela-se despicienda, para os fins do presente agravo, a análise sobre a incidência ou não das normas consumeristas ou sobre a legitimidade da inversão probatória. Eventual insurgência nesse ponto revela-se, pois, prematura, ante a inexistência de pronunciamento judicial específico sobre a matéria, o que atrai a incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal por analogia, dada a ausência de prequestionamento.

Deve-se prestigiar, aqui, a coerência lógica do recurso com o conteúdo impugnado, vedando-se a ampliação indevida do objeto recursal para atacar omissões inexistentes.

Quanto a legalidade da compra do imóvel ou nulidade, além de ser matéria de mérito da própria ação, ainda demandam instrução probatória e cognição exauriente.

De todo modo, ainda que se considerassem os argumentos das agravantes quanto à ausência de registro do contrato particular firmado pelo agravado, verifica-se que a decisão agravada limitou-se a deferir medida conservatória, consistente na averbação da existência da presente ação à margem da matrícula do imóvel, nos termos do art. 297 do CPC.

Tal providência, ao contrário do que sustentam as recorrentes, não implica vedação ao usufruto do imóvel, tampouco impõe prejuízo imediato à cadeia de titularidade ou aos direitos creditórios oriundos da alienação fiduciária.

A averbação judicial determinada visa apenas preservar a utilidade do provimento jurisdicional final, conferindo publicidade à controvérsia e evitando risco de consolidação de propriedade fiduciária ou alienações sucessivas antes da definição da lide.

Trata-se de prática corriqueira e proporcional ao estágio processual, cujo caráter precário não representa indeferimento definitivo de qualquer pleito.

O Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU DE OFÍCIO O BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO . 1. A jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto no art. 214, § 3º, da Lei de Registros Publicos (Lei n. 6 .015/1973), reconhece o dever-poder do magistrado, no exercício de sua função correcional, de "determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel". 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no RMS: 47087 MT 2014/0319962-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/11/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2016)

Assim, inexiste demonstração de dano irreparável ou risco concreto à higidez dos títulos envolvidos. Ao contrário, a manutenção do bloqueio registral protege tanto os direitos do agravado — em caso de eventual procedência da ação — quanto o das agravantes, ao permitir controle e rastreabilidade da situação jurídica do bem.

Por fim, o exame das alegações relativas à validade dos registros fiduciários e à possível ineficácia do contrato particular dependerá de ampla dilação probatória e decisão de mérito, em momento processual oportuno.

Ante ao exposto, conheço em parte do recurso, e NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026